Tribunal: STF
Processo: HC 257416
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA: DESCABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Yuri Faco Tomanik, advogado, em 5.6.2025, em benefício de Agnaldo Neves da Luz, contra decisão pela qual, em 12.5.2025, o Desembargador Otávio de Almeida Toledo, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, denegou o Habeas Corpus n. 966.623/SP. 



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente preso preventivamente, com outros corréus, em 13.8.2024, pela apontada prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006).



    Em 9.8.2024, o juízo da Vara Criminal da comarca de São Sebastião/SP indeferiu pedido de revogação da custódia cautelar.



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2340453-90.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 27.11.2024, a Nona Câmara de Direito Criminal conheceu em parte da impetração e, na parte conhecida, denegou a ordem, em julgado com esta ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. 



    I. Caso em exame 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Agnaldo Neves da Luz, contra ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de São Sebastião, que decretou sua prisão preventiva pela suposta prática do crime previsto no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06. 



    Os impetrantes alegam ausência de requisitos para a decretação da prisão preventiva, inépcia da denúncia e ausência de justa causa para a ação penal, além de condições pessoais favoráveis do paciente. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a prisão preventiva foi devidamente fundamentada; e (ii) se há elementos suficientes para a manutenção da medida cautelar. 



    III. Razões de decidir 



    4. A prisão preventiva foi fundamentada em indícios de autoria e materialidade, considerando a gravidade do crime e o risco à ordem pública. 



    5. As alegações de ausência de justa causa e inépcia da denúncia foram apresentadas, mas ainda não analisadas pelo Juízo de origem, o que impede seu conhecimento neste grau de jurisdição. 



    6. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para revogar a prisão preventiva, que se justifica pela gravidade do delito e pela necessidade de garantir a ordem pública. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Impetração parcialmente conhecida, com ordem denegada na parte conhecida. 



    8. Tese de julgamento: ‘1. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada. 2. Não há constrangimento ilegal a ser sanado’” (fl. 2, e-doc. 2).



    4. Contra o acórdão denegatório da ordem impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 966.623/SP, denegado pelo Relator, o Desembargador convocado pelo Superior Tribunal de Justiça Otávio de Almeida Toledo, em 12.5.2025.



    5. Essa decisão é objeto da presente impetração. O impetrante alega que “os fatos narrados na denúncia ocorreram no ano de 2019, cinco anos antes da prisão preventiva de Agnaldo ser decretada. Seriam necessários elementos atuais que justificassem a prisão do paciente tanto tempo após a prática delitiva ou uma demonstração que a atividade criminosa atribuída a ele vem se perdurando ao longo do tempo. Contudo, estes elementos não foram expostos, nem na decisão que decretou a prisão preventiva, nem no acórdão apontado como coator, tampouco constaram de qualquer documento ou pedido de informações” (fls. 2-3, e-doc. 1).



    Afirma que “a denúncia não traz qualquer informação sobre a continuidade do delito ao longo dos anos. Ao contrário, ela deixa claro em seu segundo parágrafo que o crime ocorreu em datas incertas, mas certamente no ano de 2019. Portanto, há uma delimitação temporal específica para a ocorrência, o longínquo ano de 2019” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que “o que não se extraí das decisões é justamente quais seriam os fatos contemporâneos que justificam a necessidade de se prender o paciente, primário, sem antecedentes, com emprego lícito, núcleo familiar forte e residência fixa, cinco anos após os fatos. Viola-se o art. 312, §2º do Código de Processo Penal” (fl. 4, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido: 



    “Com base nos argumentos trazidos requer a defesa dignem-se vossas excelências conceder a liminar para colocar Agnaldo em imediata liberdade, pois sua prisão não é contemporânea aos fatos ou proporcional a pena aplicável. No mérito, confirmar a liminar deferida para torná-la definitiva” (fl. 6, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento regular desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pelo Desembargador convocado pelo Superior Tribunal de Justiça Otávio de Almeida Toledo, que, em 12.5.2025, denegou o Habeas Corpus n. 966.623/SP.  



    A decisão monocrática transitou em julgado em 20.5.2025.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice legal. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia na espécie, é de se anotar que o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública, pela gravidade concreta da conduta, com os seguintes fundamentos:



    “Consta nas informações prestadas, que após representação da autoridade policial, com concordância do Ministério Público, foi decretada a prisão preventiva do paciente, em 17 de julho de 2024. 



    Em 9 de agosto de 2024, o paciente foi denunciado como incurso no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06 (fls. 584/594 dos autos nº 1501312-58.2019.8.26.0587), porque, entre datas incertas, mas certamente no ano de 2019, na cidade e Comarca de São Sebastião, o paciente Agnaldo Neves da Luz e outros denunciados teriam, em tese, se associado para o fim de praticarem reiteradamente o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.



    ‘(...) Segundo restou apurado, no dia 11/12/2019 policiais civis resolveram realizar campana no local acima citado, espaço já conhecido pela traficância da droga maconha e do emprego de menores de idade na traficância. 



    Nisto, os policiais identificaram uma movimentação típica de tráfico de drogas por CLAUDINEI e o adolescente Gustavo, sendo que estes se revezavam na comercialização das drogas. A cada comprador que se aproximava, o adolescente ou C. travavam contato, recebiam algo, pegavam a droga que estava em uma árvore na praça e, após, era realizada a entrega. Durante a campana os policiais perceberam que quando CLAUDINEI recebia algo dos compradores, o entregava ao adolescente. 



    Diante dessa situação, quando da realização de uma venda, os policiais realizaram a abordagem, porém ante a tentativa de fuga do adolescente fez-se necessária a utilização de força física moderada. 



    Na revista pessoal, com o adolescente foi encontrada a importância de R$ 707,00 em notas diversas. Em poder de CLAUDINEI foi apreendido um aparelho de telefonia celular. Os policiais então diligenciaram no local que os indivíduos se dirigiam e localizaram no tronco da árvore duas barrinhas de maconha, embaladas individualmente e prontas para a venda, com peso de 34.5 gramas. 



    Na delegacia, o adolescente confessou a traficância (fl. 07), ao passo em que C. negou (fl. 09). 



    O celular de CLAUDINEI, apreendido nesta ocasião, teve então seu sigilo ‘quebrado’ mediante autorização judicial (fl. 68), no que a polícia civil teve acesso às conversas mantidas por CLAUDINEI no WhatsApp. 



    Através de tais conversas, foi descortinada a existência de uma associação criminosa voltada à prática de tráfico de drogas na cidade de São Sebastião. 



    Identificou-se que em uma união estável e permanente, com atuação notadamente no ano de 2019, os acusados CESAR MAGALHÃES, vulgo PC; TAMIRES ALMEIDA RODRIGUES DA SILVA, vulgo SHIMIRU; MIGUEL RODRIGUES DA SILVA FILHO, vulgo MIGUELZINHO ou VELHO MIGUEL; CLAUDINEI APARECIDO GOMES DE SOUZA FILHO, vulgo COOL; MAICON WILLIAN DOS SANTOS, vulgo PRESUNTINHO; TIAGO DE SOUZA LIMA, vulgo TH ou TIAGUINHO; MARCILIO PIRES, vulgo VELINHO ou TIO CHICO; JOÃO BRENO DA SILVA FREITAS, vulgo ‘JOTA’ ou ‘JB’; PETERSON HENRIQUE CABRAL DA SILVA, vulgo ‘PX’ ou ‘PET’; AGNALDO NEVES DA LUZ, vulgo GUI, e; BRUNO DOS SANTOS MARINHO , vulgo ‘Quebrada’ e ‘Bruno Aliado’, e NALBERT ERNESTO CARVALHO VIEIRA reuniram esforços para a prática de inúmeras traficâncias nesta cidade. 



    CESAR é o líder da associação criminosa e o responsável pela liderança do tráfico de drogas nesta cidade e principalmente no bairro da Topolândia e Itatinga. Possui envolvimento amoroso com T., vulgo SHIMIRU. A liderança de C. na associação pode ser verificada pelo fato de que sua ‘benção’ é solicitada através de uma carta/pipa, na qual o solicitante, identificado como IR Carlinhos (IR é abreviação de ‘irmão’ e é dessa forma que os membros do PCC são chamados) pede que T. peça à C. a quantidade de 100 gramas de cocaína (fl. 291). 



    CLAUDINEI ostenta envolvimento na associação para o tráfico de drogas tanto na venda quanto na gerência do tráfico. Está em constante contato e negociações com os demais membros da associação criminosa, fazendo a cobrança de novos ‘funcionários/associados’, organizando o serviço de subordinados, tratando da contabilidade do tráfico, intermediando disputas, realizando venda de entorpecentes, dentre outras funções, como se identifica de várias conversas no WhatsApp por ele travadas, todas colacionadas no relatório policial nº 08/2020. 



    TAMIRIS é responsável pela administração e contabilidade de pontos de venda de drogas de seu pai M., onde dá ordens a seu sobrinho C. e demais traficantes da região. Recebe pagamentos em sua conta corrente do aluguel dos pontos de vendas de drogas de seu pai, o ‘Velho Miguel’. Conhecida como a ‘mulher do dono do morro’, namorada/mulher de ‘PC’, C. M. O envolvimento de T. na associação criminosa é comprovado pelas diversas conversas mantidas com C. constantes do relatório policial nº 08/2020. Ademais, TAMIRIS apresenta vultuosa movimentação financeira, incompatível com a profissão exercida - técnica de enfermagem conforme se verifica do relatório técnico 07/2024 (fls. 43-103 dos autos em apenso, autos 1501425-36.2024.8.26.0587). 



    MIGUEL é pai de TAMIRES e avo de CLAUDINEI e é traficante conhecido nos meios policiais, sendo ‘dono’ do ponto de venda de drogas, alugando o ponto para outros traficantes, dentre eles seu neto CLAUDINEI. MIGUEL dá ordens a TAMIRIS, sua filha, sobre o que fazer com seus pontos de drogas, e recebe ‘aluguel’ das biqueiras através der sua filha. O envolvimento de MIGUEL na associação criminosa é comprovado pelas conversas mantidas entre CLAUDINEI e TAMIRIS Na época em que CLAUDINEI foi preso, este estava assumindo o ponto de venda de drogas do avô, pagando o respectivo aluguel. Pelas conversas de CLAUDINEI, percebe-se que MIGUEL tem grande voz de comando na associação criminosa, tomando decisões relevantes no meio. Em uma conversa, TAMIRIS responde que conversou com o avô de Claudinei (‘Velho Miguel’), porém M. não quer tirar os outros traficantes de lá. T. então avisa que já estava chegando, mas, que antes teria que conversar com o avô de Claudinei, pra decidir sobre os outros traficantes e pede para Claudinei avisar ‘...pros meninos encostar’ (fl. 270). O poder de MIGUEL e sua condição de dono do ponto também são observados nas conversas de fl. 271, 274, 275, 277, 281, 298, 303, 307, 347. (...) 



    AGNALDO participa da associação para o tráfico através de uma atuação de rua, isto é, na compra e venda. O envolvimento de AGNALDO na associação criminosa é comprovado pelas conversas mantidas com CLAUDINEI (fl. 345-346), em que este responde para quele que ‘hoje nóis vai lá na toca lá e vai ver quantos quilo tem entocado. Pra ver certinho pra vc. Tá bom?’, no que AGNALDO pergunta ‘É a ‘massa’ primo? Tem que ser da massa, né, ta ligado né?’. CLAUDINEI ainda responde ‘Não, eu sei. Mas antes de pegar vou te mostra primeiro, vou levar um nóis fumar pra você ver a qualidade, depois nóis vai levar um pro cara fumar. Fazer tudo certinho’ e ‘Firmeza Gui, vou ver isso certinho, mano. É. Que tá demorando memo, é que os mano tem que ir LÁ NA TOCA ainda ver.’ (...)’ (fls. 46/53) (destaquei).



    Na mesma data, a denúncia foi recebida e determinada a citação do paciente (fls. 595/599 dos autos de origem). 



    O mandado de prisão foi cumprido em 13 de agosto de 2024 em relação ao paciente. 



    Em 20/09/2024, a defesa constituída do paciente apresentou resposta à acusação. 



    Em 08/10/2024, foi mantida a prisão preventiva do paciente em atenção ao Comunicado 78/2020 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo e determinada a intimação da defesa para juntada de documentos e regularização processual para que retornem à conclusão para apreciação das defesas apresentadas. 



    Atualmente, os autos encontram-se aguardando manifestação do Ministério Púbico para posterior conclusão ao Juízo de origem para análise de diversas defesas apresentadas pelos acusados, com posterior designação de audiência de instrução debates e julgamento. 



    Assim sendo, deve ser observado que o paciente está sendo processado pela suposta prática de crime doloso, com pena privativa de liberdade que ultrapassam quatro anos de prisão, em obediência ao art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. 



    Verifica-se que a decretação da prisão preventiva foi devidamente fundamentada e justificada com base em circunstâncias do caso concreto, para garantia da ordem pública, havendo suficientes indícios de autoria e materialidade, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, como bem assinalado pelo d. Juízo de origem, conforme excerto extraído da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:



    ‘(...) Por todas as informações preliminares até o momento reunidas nos autos, portanto, verifica-se presente o fumus comissi delicti, por haver suficientes indícios de materialidade e autoria delitiva em relação ao averiguado para a decretação da segregação cautelar. Todos esses indícios demonstram presentes o periculum libertatis, considerando o risco que a liberdade do investigado apresenta à ordem pública, além da gravidade dos crimes a eles imputados, o que exige do Judiciário um maior rigor a apurar ocorrido. De início, cumpre consignar que há presença de indícios suficientes nos autos a indicar a imprescindibilidade da prisão preventiva e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão no caso em concreto. Trata-se, em tese, de delito doloso cuja pena máxima supera os quatro anos e há provas da materialidade e indícios da autoria. Além disso, a prisão preventiva dos investigados se amolda aos requisitos necessários para garantia da ordem pública, para conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal. Os investigados foram identificados em cuidadosa investigação criminal supostamente praticando o crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Repise-se uma vez mais a gravidade dos crimes imputados aos mesmos, sendo o tráfico equiparado à hediondo. De mais a mais, a dispersão incontrolável de drogas tem sido catalisadora da escalada de violência constatada em todos os segmentos da sociedade, notadamente no litoral norte paulista. Segue que a concessão das medidas alternativas à prisão é inadequada em tais hipóteses, pois há necessidade de salvaguardar a ordem pública e saúde pública, violada pela grave conduta imputada dos autuados, a exigir atuação imediata e enérgica por parte do Poder Judiciário, como medida efetiva de repressão a tais delitos.



    Ademais, trata-se de imputação de crime gravíssimo praticado pelo paciente, tendo sido indicado na exordial acusatória que ele, em tese, ‘participa da associação para o tráfico através de uma atuação de rua, isto é, na compra e venda. O envolvimento de AGNALDO na associação criminosa é comprovado pelas conversas mantidas com CLAUDINEI’, o qual atuaria na gerência do tráfico’, o que inegavelmente é capaz de intranquilizar a sociedade, e merece resposta firme do Estado, a fim de acautelar a ordem pública. 



    Assim, a manutenção da medida de exceção é necessária, uma vez que a sua revogação poderia acarretar prejuízos à garantia da ordem pública e à instrução processual, além de prejudicar a aplicação da lei penal, inexistindo elementos aptos a formarem a convicção de que o paciente interromperia a sua contumácia delitiva. 



    Diante das circunstâncias do caso concreto, inexiste dúvida de que a medida mais severa se justifica, mostrando-se insuficientes as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal neste momento” (fls. 4-9, e-doc. 2).



    10. O Superior Tribunal de Justiça concluiu no mesmo sentido do Tribunal estadual. Consta da decisão do Relator, Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo:



    “Dos excertos transcritos, concluo que, ao contrário do que alega a Defesa, a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido ressaltada a gravidade concreta da conduta do paciente, evidenciada a partir da forma que atuava para a associação para o tráfico com mais 11 integrantes -  ele participa da associação para o tráfico através de uma atuação de rua, isto é, na compra e venda, verificando in locu a situação da droga. E tal situação é comprovada pelas conversas mantidas com outro agente da organização criminosa, o corréu Claudinei.  



    Tal circunstância demonstra a periculosidade do agente e é apta a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública” (fl. 3, e-doc. 4).



    11. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes, conclui-se ausente teratologia ou ilegalidade comprovada na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi imposta especialmente com fundamento na periculosidade do paciente, realçada pela existência de indícios de que integra organização criminosa voltada à prática do crime de tráfico de drogas, sendo sua participação por meio de “uma atuação de rua, isto é, na compra e venda, verificando in locu a situação da droga”.



    12. As decisões das instâncias judiciais antecedentes harmonizam-se com a orientação deste Supremo Tribunal, no sentido de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC n. 95.024/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.2.2009). Na mesma linha são, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE PELO MODUS OPERANDI. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.603-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 218.644-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.11.2022).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO AMPARADA NA GRAVIDADE DAS CONDUTAS E NA PERICULOSIDADE DO AGENTE (LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA). NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR ANTE A INFORMAÇÃO DE QUE O RECORRENTE NÃO INTERROMPEU AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS E FRAUDULENTAS. IMPOSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, MERCÊ DOS FUNDAMENTOS CHANCELADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JUSTIFICARAM A PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 182.208-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.5.2020).



     



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 2. Agravo interno desprovido” (HC n. 216.056-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 1º.9.2022).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O risco de reiteração delitiva é fundamento apto a macular a ordem pública e hábil a justificar a imposição da medida cautelar diversa da prisão. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 200.603-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.3.2023).



    13. A contemporaneidade foi objeto de apreciação na decisão impugnada, na qual se assentou que, “embora se passado cinco anos do crime, a associação criminosa formada por doze agentes e direcionada para o tráfico de drogas na região ainda não se dissolveu. E, em relação a isso, entende a jurisprudência que só a prisão preventiva é efetiva para fazer cessar o ciclo criminoso pelo qual o paciente encontra-se inserido” (fl. 3, e-doc. 4).



    Não procede, portanto, a alegação de ausência de contemporaneidade na decretação da prisão. A necessidade atual de segregação preventiva foi considerada pelas instâncias ordinárias porque evidenciado o atendimento às exigências legais, pelas circunstâncias do caso, evidenciadas pela gravidade concreta do crime.



    Este Supremo Tribunal concluiu que a “contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal” (HC n. 185.893-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA: RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.659-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.3.2022).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO FAROESTE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULUM LIBERTATIS. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta, considerando-se a necessidade de resguardar tanto a ordem pública quanto a instrução criminal, seja pelo demonstrado risco de ocultação ou destruição de provas, seja pelo destacado papel da paciente na organização criminosa, além do fundado risco de reiteração delitiva. 2. De acordo com o ato indicado como coator, a paciente foi ‘flagrada descumprindo ordem judicial emanada do Superior Tribunal de Justiça de não manter comunicação com funcionários do Tribunal de Justiça, dando orientação, para uma de suas subordinadas, no sentido de impedir a apreensão de aparelho telefônico pela Polícia Federal’, razão, por si só, suficiente para justificar a necessidade da medida, sobretudo porque associada ao insucesso de cautelar alternativa anteriormente fixada. (...) 4. Ordem de habeas corpus denegada” (HC n. 186.621, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.6.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal entende que a contemporaneidade relaciona-se com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, não é importante que o fato ilícito tenha sido praticado em um lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso desse período, continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia. Precedentes. 2. A reincidência e a necessidade de interromper atividade de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, em prestígio à necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 3. Alcançar conclusão diversa da firmada nas instâncias ordinárias, quanto à liderança do paciente na organização criminosa e à contrariedade ao princípio da isonomia, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 236.299-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 1º.7.2024).



    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, pr